Tribunal: TJMT
Processo: 1005429-53.2025.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005429-53.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALTIDA DO CARMO DOS SANTOS - CPF: 650.374.481-15 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. TEMA 6 E TEMA 1.234 DO STF. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE E EFICÁCIA BASEADA EM EVIDÊNCIAS. EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento dos medicamentos MAGNEN B6, PREGABALINA 75mg e ROSUVASTATINA 20mg, formulado por autora diagnosticada com cifose, hérnia de disco e transtorno de ansiedade, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Alta Floresta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A
questão em discussão consiste em definir se a autora preenche os requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF no Tema 6 e no Tema 1.234 para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS constitui medida excepcional, condicionada ao cumprimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 6 do STF.

4.

A negativa administrativa restou comprovada, mas não se demonstrou a ilegalidade do ato de não incorporação dos fármacos pela CONITEC, nem mora na sua análise.

5.

A autora não comprovou a impossibilidade de substituição por medicamentos disponíveis no SUS, existindo alternativas terapêuticas previstas em protocolos clínicos oficiais.

6.

Não houve demonstração da eficácia, segurança e superioridade dos medicamentos pleiteados com base em evidências científicas de alto nível, conforme exigido pelo STF.

7.

O laudo médico apresentado não é suficientemente fundamentado, pois não descreve histórico terapêutico nem justifica tecnicamente a imprescindibilidade dos fármacos indicados.

8.

O parecer técnico do NATJUS é desfavorável ao fornecimento, indicando ausência de incorporação dos medicamentos ao SUS e existência de alternativas terapêuticas.

9.

O controle jurisdicional limita-se à legalidade do ato administrativo, sendo vedada a substituição do mérito técnico da Administração Pública.

10.

O ônus da prova quanto ao preenchimento dos requisitos recai sobre a parte autora, que não se desincumbiu adequadamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige o cumprimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 6 do STF.

2.

A ausência de comprovação de evidências científicas de alto nível e de imprescindibilidade clínica do tratamento impede a concessão do fármaco.

3.

A existência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS afasta o direito ao fornecimento excepcional.

4.

O controle jurisdicional restringe-se à legalidade do ato administrativo, sendo vedada a incursão no mérito técnico da Administração.

5.

Compete à parte autora comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, arts. 373, I, 487, I, 489, §1o, V e VI, 927, III, §1o, e 98, §3o; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto no 7.646/2011.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 6 (RE no 566471); STF, Tema 1.234; STF, STA 175-AgR.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada que julgou apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial. E de consequência, declara-se EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Por meio da peça digitalizada em 18/03/2026, o Promotor de Justiça que atua perante a Turma Recursal pugnou pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

A Autora ingressou com a presente ação onde visa compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Alta Floresta a fornecerem os medicamentos MAGNEN B61; APICE (PREGABALINA) 75MG e ROSUVASTATINA 20MG, haja vista ter sido diagnosticada com CIFOSE (CID M40.0); HERNIA DE DISCO (CID M51); ANSIEDADE (CID F41.1).

Nas razões recursais, sustenta que todos os requisitos cumulativos exigidos pelo STF no Tema 6 para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS estão presentes nos autos. Alega que houve negativa administrativa tácita, que o laudo médico comprova a imprescindibilidade do medicamento e a impossibilidade de substituição por outros fornecidos pelo SUS, além de demonstrar sua hipossuficiência financeira.

Em contrarrazões, a parte Recorrida defende a manutenção da sentença, argumentando que o medicamento não está incorporado ao SUS, não foi comprovada a ineficácia de tratamentos disponíveis na rede pública e não foram atendidos os requisitos do Tema 6 do STF..

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005429-53.2025.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública/MT

Recorrente(s):

Altida do Carmo dos Santos

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 30/04/2026 (Plenário Virtual)

MÉRITO

Colendos Pares;

Quanto ao fornecimento de medicamento não incorporado pelo SUS, deve ser observada a tese jurídica firmada no julgamento do
Tema 6
(
Dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo)
e

do
Tema 1.234
pelo Supremo Tribunal Federal (
- Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS).

Eis a tese jurídica firmada no julgamento do Tema 6/STF:

“1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011;

c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente:

(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;

(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e

(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS”.

Eis a tese jurídica firmada no julgamento do Tema 1.234/STF:

II. DEFINIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS

2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.

(...)

IV. ANÁLISE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS

4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal.

4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS.

4.2)

A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos.

4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.

4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja,

unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.

Da análise dos autos, de acordo com os critérios acima demonstrados, verifico que a Recorrente não comprovou o cumprimento de todos os requisitos cumulativos exigidos pelo STF.

Transcrevo trecho da sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

REQUISITO I (Item A)

O requisito foi cumprido com a apresentação do ofício da Secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta (ID 201252775), que negou o fornecimento por não constarem nos componentes farmacêuticos do SUS (ID 201252776).

REQUISITO II (Item B)

- APICE (Pregabalina) 75mg: Conforme demonstrado pelo parecer do NAT (ID 201918321) e pela contestação do Estado (ID 208883367), houve expressa deliberação pela não incorporação da Pregabalina para o tratamento de dor neuropática e fibromialgia (Portaria SCTIE/MS no 52/2021). A CONITEC concluiu que a eficácia do fármaco é semelhante às alternativas já disponíveis no SUS. A parte autora não demonstrou qualquer ilegalidade nesse ato administrativo.

- ROSUVASTATINA 20mg: Conforme o parecer do NAT, a CONITEC realizou a Chamada Pública no 14/2025 para análise da incorporação da Rosuvastatina, estando ainda em fase de análise.

- MAGNEN B6 (Cloridrato de Piridoxina + Glicinato de Magnésio): O medicamento não foi avaliado pela CONITEC. A parte autora alega que a ausência de pedido de incorporação configura mora. Tal tese não prospera. A mora se caracteriza pelo descumprimento de prazo legal após a provocação por um interessado (art. 19-R da Lei 8.080/90). Não há dever do Poder Público de analisar de ofício toda e qualquer formulação farmacêutica existente.

REQUISITO III (Item C)

Os questionários médicos (IDs 201252772, 201252773 e 201252774), embora assinalem a impossibilidade de substituição, não apresentam qualquer justificativa técnica. Ademais, o parecer do NAT (ID 201918321) elenca alternativas terapêuticas padronizadas no SUS:

- Para a Pregabalina: O SUS disponibiliza para tratamento da dor crônica/fibromialgia, através do PCDT de Dor Crônica, medicamentos como Ácido acetilsalicílico, Dipirona, Paracetamol, Ibuprofeno, Amitriptilina, Nortriptilina, Clomipramina, Fenitoína, Carbamazepina, Gabapentina, Ácido valpróico, Codeína, Morfina e Metadona.

- Para a Rosuvastatina: A Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso fornece a Atorvastatina 10mg e 20mg (dose máxima de 80mg) por meio do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) em atenção ao PCDT da dislipidemia.

- Para o Magnen B6: Não há alternativas específicas no SUS, mas também não há evidências científicas robustas sobre sua eficácia.

A parte autora não comprovou ter feito uso prévio e ineficaz dessas alternativas, com doses, tempo de uso e motivos da falha devidamente documentados.

REQUISITO IV (Item D)

A parte autora não apresentou ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises que comprovem a superioridade dos medicamentos pleiteados em relação às alternativas disponíveis no SUS. O STF é claro ao exigir que o autor demonstre a eficácia por meio de evidências científicas de alto nível.

REQUISITO V (Item E)

Os questionários médicos apresentados (IDs 201252772, 201252773 e 201252774) não se qualificam como "fundamentados" ou "circunstanciados" nos moldes exigidos pelo STF. Não descrevem o histórico terapêutico da paciente, as falhas das alternativas do SUS, nem fundamentam a razão pela qual os fármacos pleiteados são os únicos eficazes para o caso concreto.

REQUISITO VI (Item F)

Requisito devidamente comprovado pelos documentos de IDs 201252766 (declaração de hipossuficiência) e 201252768 (comprovante de renda), que demonstram que a autora é aposentada com renda mensal de R$ 1.518,00.

Não há nos autos comprovação do preenchimento dos requisitos B, C, D e E previstos na tese fixada no Tema 6, a saber:

B)
a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC
,
a ausência de pedido de incorporação ou a mora na sua apreciação;

C) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

D)
comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

E)imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante
laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado;

Esclareço que não foi demonstrada, com base em evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise), a eficácia, acurácia, efetividade e segurança do medicamento pleiteado em comparação com eventuais alternativas disponíveis no SUS, conforme exige a alínea "D" da tese.

O laudo médico apresentado, embora descreva a condição clínica da Recorrente, não traz informações sobre tratamentos anteriores já realizados nem demonstra, com base em evidências científicas robustas, a superioridade do medicamento pleiteado em relação a possíveis alternativas.

Ressalto que, conforme entendimento do STF, a mera prescrição médica, ainda que fundamentada, não é suficiente para afastar a decisão técnica da CONITEC, sendo necessária a comprovação, com base em evidências científicas de alto nível, da superioridade do medicamento pleiteado em relação às alternativas disponíveis no SUS.

Ressalto que o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) emitiu parecer desfavorável à pretensão da autora, informando que os medicamentos não pertencem à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e não fazem parte de nenhum Componente de Assistência Farmacêutica no SUS.

Portanto, no caso em análise, a Reclamante deixou de atender os requisitos cumulativos previstos no item 2 do Tema 6/STF, entre eles a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, bem como aos requisitos estabelecidos nos itens 4.3 e 4.4 do Tema 1.234/STF, por isso, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
porém.
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026